Tribunal: TJDFT
Processo: 0700898-48.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ALEGAÇÕES FINAIS INTEMPESTIVAS. RECONHECIMENTO DE PEREMPÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que extinguiu a punibilidade do querelado, com base no art. 107, IV, do Código Penal, devido à perempção reconhecida nos termos do art. 60, III, do Código de Processo Penal. A apelante alegou ausência de intimação pessoal e irregularidades no reconhecimento da perempção, sustentando também a possibilidade de apresentação tardia das alegações finais, por se tratar de mera irregularidade. Pleiteou a cassação da sentença e a condenação do querelado pelo crime de injúria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se a apresentação intempestiva das alegações finais configura perempção em ação penal privada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 60, III, do CPP, prevê a perempção quando o querelante deixa de formular o pedido de condenação nas alegações finais, demonstrando desinteresse no prosseguimento da ação penal privada, caracterizada pela ausência de diligência.
4. Para apresentação das alegações finais, é suficiente a intimação do advogado constituído, sendo desnecessária a intimação pessoal da parte, conforme regra processual aplicável.
5. O prazo de 30 dias previsto no art. 60, I, do CPP, refere-se a hipótese distinta de perempção e não pode ser cumulativamente aplicado às disposições do inciso III, do mesmo diploma.
6. O reconhecimento da perempção em ação penal privada decorre do princípio da oportunidade, sendo inaplicável o entendimento sobre prazos impróprios admitido somente para as ações penais públicas.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CP, art. 107, IV; CPP, art. 60, III.